Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1.Conforme o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar serve para assegurar o direito da parte que a requer. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador.
2.Não obstante a possibilidade de arresto cautelar, no caso concreto a medida mostra-se extremamente onerosa, porquanto não há indicativos de dilapidação de patrimônio.
3.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.